Tribunal: TJPA
Processo: 0015342-67.2019.8.14.0051
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0015342-67.2019.8.14.0051

EMBARGANTE: ALEXANDRE PRINTES TEIXEIRA, JANDERSON GIMAQUE NASCIMENTO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO PENAL. ALEGADA OMISSÃO DA CORTE POR NÃO TER SE MANIFESTADO EM RELAÇÃO A TESE DE APLICAÇÃO DE 1/6 PARA CADA ATENUANTE EXISTENTE. OMISSÃO COMPROVADA.
C
omo por equívoco não foi analisado no Acórdão embargado, a tese sobre redução da pena base, em 1/6, sobre cada atenuante existente, percebe-se que realmente a omissão ocorreu. Analisado nestes embargos a pretensão postulada, sem aplicação das atenuantes como requerido no recurso de apelação, em respeito à Súmula 231 do STJ.
DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE AS TESES VENTILADAS NESTE RECURSO, COMO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO FICTO, DE ACORDO COM O ART. 1.025 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDOS, MAS SEM MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos embargos de declaração oposto e acolhidos, mas sem modificar a sentença de primeiro grau, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Penal, opostos por
Alexandre Printes Teixeira e Janderson Gimaque Nascimento
, por meio Defensoria Pública Estadual,
contra o Acórdão de ID n°
20000226
, desta 2ª Turma de Direito Penal, que à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação manejado pelo Embargantes.

Pugna os Recorrentes pelo acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, com o fim de sanar alegada omissão do julgado ora guerreado, argumentando que esta Corte de Justiça deixou de examinar a pretensão em ver reconhecida e aplicada as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea no caso dos autos, subtraindo da pena base 1/6 para cada atenuante existente.

Por fim, requer o prequestionamento da matéria.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, esta manifestou-se no sentido de que o presente recurso seja rejeitado.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço dos Embargos e passo a proferir o voto.

Da análise do acórdão ora embargado, entendo que realmente razão há ao recorrente, posto que por equívoco não foi analisada, no referido
Decisum
, a pretensão da defesa em ver reconhecida e aplicada as atenuantes citadas, apesar de ter sido exposta tal tese no relatório presente no Acórdão combatido.

Por tal razão, passo a analisar a pretensão ventilada, conforme abaixo exponho
.

A conduta violada pelos apelantes está inserida no art. 121, § 2º, IV, do CPB, que possui a seguinte redação:

“
Art
.
121
. Matar alguém.

(...)

Homicídio qualificado

§ 2º Se o homicídio é cometido:

(...)

IV – à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;

Pena – reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos
.”

Em análise da sentença proferida pelo Tribunal do Júri Popular, presente à ID 11439771, vejo que o julgador impôs a pena base, para cada Embargante, no importe de 14 (quatorze) anos de reclusão e, logo após, na segunda fase dosimétrica, reconheceu e aplicou as atenuantes de menoridade relativa e da confissão espontânea, subtraindo da pena imposta dois anos, passando a reprimenda intermediária para o importe de 12 anos de reclusão, que é o mínimo permitido no tipo penal violado.

Ora, como se viu, apesar de ter reconhecida as duas atenuantes citadas no recurso, o juiz a quo procedeu conforme orientação disposta na Súmula 231 do STJ, que impede que o reconhecimento de atenuantes imponha a pena intermediária aquém de seu mínimo permitido em lei.

Ademais, o Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Portanto, não há que se entender em qualquer inconstitucionalidade e a súmula 231 do STJ deve ser plenamente aplicada.

“EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes
genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima.
Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (RE n. 597.270 QO-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 5.9.2009).

Portanto, não merece guarida o pleito dos Embargantes em ver reduzida a pena base de ambos para abaixo do mínimo permitido no tipo penal violado, em razão de atenuante genérica, pois resultaria em afronta ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que se encontra em pleno vigor, tendo, inclusive, o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria.

Por último, apesar do apelante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, conheço do recurso e os acolho, tão somente para analisar a omissão apontada, sem aplicar as atenuantes como requereu o recorrente, com respeito à Súmula 231 do STJ, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 31/07/2024